Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação condominial. Cumprimento de sentença. Pesquisa e penhora de bens do atual possuidor da unidade imobiliária. Terceiro que não integrou a fase de conhecimento. Impossibilidade.
A natureza propter rem da obrigação condominial não autoriza submeter aos efeitos da sentença quem não foi parte na fase cognitiva.